Tribunal: TJBA
Processo: 8002166-57.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002166-57.2023.8.05.0191

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
RENILSON SANTOS LISBOA

Advogado
: Alexandre
B
rito – OAB/BA 19.206

APELADO:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Sóstenys
M
arinho
B
arreto

Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos

Assunto: Homicídio Qualificado

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
(
ARTIGO
121,
§
2
°
,
INCISO
I
V
,
DO CÓDIGO PENAL
)
. 1.
DOSIMETRIA DA PENA.
PENA BASE

NO MÍNIMO LEGAL
.
PARCIAL
PROVIMENTO.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO ATRIBUÍDA A CIRCUNSTANCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE DO AGENTE.

FUNDAMENTAÇ
ÃO
I
NI
DÔNEA
.
MANUTENÇÃO DOS VETORES DA
CULPABILIDADE,
ANTECEDENTES,
CONDUTA SOCIAL
,
CIRCUNSTÂNCIAS
E CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME,
POSTO QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS
.
PENA
BASE
REDIMENSIONADA.
2
.
CONCLUSÃO
: RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
sob nº
8002166-57.2023.8.05.0191
, em que figura como Apelante
RENILSON SANTOS LISBOA

e Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
CONHECIMENTO
E

PARCIAL
PROVI
MENTO
DO RECURSO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator